Tribunal: STF
Processo: ARE 873804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÕES E RECURSOS CONTRA DECISÕES. INADMISSIBILIDADE: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Em 27.10.2017, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deu provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro “a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais” (doc. 34).
     Publicada essa decisão no DJe de 8.11.2017, o agravante interpôs, em 1º.12.2017, agravo regimental (e-doc. 39).
    2. Em 28.5.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou a inclusão deste recurso na pauta de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 5.6.2018, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a imediata retirada de pauta do presente recurso e a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), a contar da publicação de seu deferimento” (doc. 60).
    Em 21.6.2018, o Ministro Dias Toffoli deferiu “o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) no feito, na condição de amicus curiae. Procedam-se às anotações necessárias. Tendo em vista o deferimento da suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária da Corte até o término do aludido prazo” (doc. 63).
    Em 22.8.2018, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais, pelo menos, 60 (sessenta) dias, a partir da publicação de seu deferimento” (doc. 64), deferido pelo Ministro Dias Toffoli em 24.8.2018 (doc. 68).
    3. Em 17.9.2018, este recurso veio-me em distribuição nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Em 14.10.2019, foi determinada a inclusão deste recurso na sessão virtual de julgamentos da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 17.10.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro apresentou pedido de destaque “a fim de conferir aos advogados o direito de sustentação oral, vez que esse direito lhes foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (fl. 3, doc. 69).
    Em 22.10.2019, foram determinadas a retirada deste recurso da sessão virtual e a inclusão na sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 11.11.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu fosse “o presente recurso retirado da lista nº 219 constante da pauta de julgamento do dia 12.11.19 a fim de que seja julgado em separado e seja conferido ao advogado subscritor o direito de sustentação oral, vez que este direito lhe foi sumariamente suprimido quando do julgamento de mérito do próprio recurso extraordinário” (doc. 86).
    Alegou “’omissão de vista’ à ilustre Procuradoria-Geral da República do recurso que está prestes a ser julgado (i.e. Agravo Interno em Agravo Interno em ARE) para que essa D. PGR possa se manifestar especificamente sobre o presente Agravo, tal como determina o art. 52, inciso ‘I’ do Regimento Interno do E. STF” (doc. 88).
    Em 14.11.2019, o Município do Rio de Janeiro apresentou “oposição aos pedidos de sustentação oral apresentados nos autos, requerendo que não sejam acolhidos” (doc. 93).
    Em 20.11.2019, foram indeferidos “os requerimentos de sustentação oral e de vista à Procuradoria-Geral da República, mantendo o julgamento deste recurso para a próxima sessão presencial da Segunda Turma deste Supremo Tribunal” (doc. 95).
    4. Em 25.11.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro suscita “relevante questão de ordem (...) com o objetivo a correção de errores in procedendo e in judicando ocorridos quando do ‘conhecimento e processamento’ do 1º agravo interno em ARE, ou seja, para que prevaleça a 1ª decisão monocrática do antigo Relator que não conheceu e negou seguimento ao ARE do Município do RJ, justamente porque o Município do RJ ‘não detém legitimidade recursal na espécie’, questão procedimental que, aliás, foi suscitada expressamente no brilhante parecer do Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco para não conhecimento do referido recurso, amparado na pacífica jurisprudência do STF sobre a matéria” (fl. 3, doc. 96).
    Requer, “a fim de evitar qualquer nulidade futura, que antes de se examinar o mérito e a questão de fundo do Recurso Extraordinário, sejam julgadas prévia e destacadamente as questões procedimentais, de ordem pública, suscitadas pelo agravante SINOREG no 2º agravo interno em ARE que tratam, justamente, das razões para o não conhecimento daquele recurso extremo” (fl. 3, doc. 96).
    Em 10.2.2020, essa petição não foi conhecida nos seguintes termos:
    “Na decisão agravada o Ministro Dias Toffoli assentou “a existência de ratificação pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro – que tem legitimidade para interpor os aludidos recursos – dos atos praticados” (fl. 2, doc. 34). Essa questão é objeto do agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, sendo vedado ao requerente trazê-la novamente em “questão de ordem” sob pena de contrariedade ao princípio da unirrecorribilidade. (…) 
    7. Pelo exposto, não conheço da petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 98).
    O julgamento virtual dos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo foi iniciado em 14.8.2020.
    5. Em 19.8.2020, na Petição n. 65.947/2020, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro suscita “relevante questão de ordem combinado com esclarecimentos sobre questão de fato” (e-doc. 176).
    Argumenta que, “conforme demonstrado nos Embargos de Declaração ora em julgamento, tanto o ARE nº 898.455-AgR-segundo quanto o RE nº 868.639 AgR corroboram integralmente a tese defendida pelo Embargante, no sentido de que o Recurso Extraordinário e o ARE interpostos pelo Embargado não deveriam ter sido conhecidos, tal como ressaltado expressamente pelo eminente voto divergente do Min. CELSO DE MELLO, justamente com base na jurisprudência pacífica dessa e. Corte Suprema. Isso porque, como consta expressamente dos Embargos de Declaração opostos (cf. capítulo 3 do ED), AMBOS OS RECURSOS (I.E. RE e ARE) FORAM ASSINADOS UNICAMENTE POR PROCURADOR MUNICIPAL o qual não possui legitimidade para recorrer, conforme disposto nos acórdãos mencionados pela própria Relatora, em seu voto lançado. (…) Logo, sob qualquer ótica que se analise a questão, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos e providos, a fim de que lhe sejam conferidos efeitos modificativos para que não seja conhecido o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Embargado” (fls. 2-3, e-doc. 176).
    Sustenta que, “embora a menção ao julgamento finalizado em 04.06.20 leve a crer, com a devida vênia, de forma equivocada, que o Plenário dessa C. Corte teria decidido sobre a ‘admissibilidade’, pura e simples, de Recurso Extraordinário ‘ratificado’, após a sua interposição, pelo legitimado constitucional, a análise da matéria em julgamento demonstra que, na realidade, naquele precedente foi reconhecida a capacidade postulatória para interposição de REs contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade ÚNICA E TÃO SOMENTE nas hipóteses em que o legitimado para a causa OUTORGUE PODERES AOS SUBSCRITORES DAS PEÇAS RECURSAIS, fato que não ocorreu in casu! (…) No entanto, não há, in casu, (ARE nº 873.804), nenhuma manifestação do legitimado constitucional (i.e. PREFEITO DO RIO DE JANEIRO), outorgando poderes aos subscritores das peças recursais, especialmente do Recurso Extraordinário, razão pela qual o referido precedente (RE Nº 1.068.600- AgR-ED-EDv) é completamente inaplicável ao caso em tela e corrobora ainda mais a tese do ora Embargante” (fl. 4, e-doc. 176).
    Assevera “necessário esclarecer a matéria de fato de que os ‘debates’ aventados no voto da i. Relatora, sucedidos quando do julgamento do RE nº 570.392, assim como a racionalidade lógicajurídica assentada no referido precedente, são completamente estranhos e inaplicáveis ao presente caso! 
    Afinal, o entendimento manifestado pelo e. Min. CELSO DE MELLO se refere, ÚNICA E TÃO SOMENTE, à ausência de legitimidade do ‘Chefe do Poder Executivo para fazer instaurar o concernente Processo Legislativo Referente à proibição do nepotismo na Administração Pública’, ou seja, exclusivamente aplicável ao caso concreto subjacente à interposição do RE nº 570.392, não havendo qualquer paralelismo ou similitude com a questão controvertida destes autos. 
    (…) Lembre-se que tal fato é corroborado pelo voto divergente do i. Min. CELSO DE MELLO na ocasião do julgamento do 2º Agravo Interno ocorrido nestes autos (ARE 873.804) entre 24.04.20 e 30.04.20, e também pelos demais precedentes colacionados aos Embargos de Declaração ora em julgamento (inclusive julgados após o citado RE nº 570.392, o que comprova o posicionamento pontual do referido Ministro Decano dessa Suprema Corte” (sic, fl. 5, e-doc. 176).
    Alega que, “considerando: 
    (i) a disponibilização do voto da i. Relatora no Plenário Virtual iniciado em 14.08.20; (ii) a INEXISTÊNCIA DE QUALQUER outro voto lançado no sistema eletrônico até o presente momento (19.08.20 às 15h); (iii) a necessidade imperiosa de se esclarecer QUESTÕES DE FATO acima, absolutamente relevantes à presente causa, que influenciarão diretamente no resultado do julgamento ora em curso dos Embargos de Declaração, especialmente em relação aos GRAVÍSSIMOS VÍCIOS DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO (i.e. premissas equivocadas, omissões, erros materiais e ausência de fundamentação); (iv) a COMPLETA OMISSÃO no voto disponibilizado de sobre as 2 questões cruciais e decisivas in casu, sobre os quais deveria ter se pronunciado ou, no mínimo, ter indicado, de forma clara e precisa, no ‘Relatório’ (parte integrante do decisum) do voto lançado nesse julgamento virtual, para que pudessem ser compreendidas pelos demais julgadores da E. 2ª Turma: (a) de que RE e o ARE foram interpostos sob a vigência do CPC/73 (cujas regras não admitiam a convalidação, pelo PREFEITO DO RJ, dos recursos que foram manejados, unicamente, pelo MUNICÍPIO DO RJ nesses autos) e (b) de que tais recursos foram interpostos DEPOIS da decisão que os inadmitiram. Essa questão ‘não destacada’ no voto lançado pela i. Relatora é absolutamente decisiva porque deixaria explícito que a ratificação em tela foi realizada a posteriori, vale dizer, que ocorreu tão somente quando da interposição, em 22.03.17, do 1º Agravo Regimental nesse ARE, ou seja, somente 3 anos após a interposição dos referidos recursos (RE e o ARE). (v) considerando, ainda, o MANIFESTO EQUÍVOCO surgido em relação a FATOS E AFIRMAÇÕES FEITAS no voto da e. Relatora que influem, decisivamente, no presente julgamento, vez que: os precedentes citados no Voto da E. Relatora (ARE nº 898.455-AgR-segundo e RE nº 868.639 AgR) corroboram integralmente a tese do Embargante ao invés de refutá-la e o outro precedente citado (RE Nº 1.068.600-AgR-ED-EDv) NÃO SE APLICA À PRESENTE HIPÓTESE, porque, in casu, não existe procuração outorgada pelo legitimado antes da interposição do RE e do ARE, conforme ocorrido no julgado invocado pela i. Relatora 
    o SINOREG/RJ vem suscitar QUESTÃO DE ORDEM c/c ESCLARECIMENTOS DE FATO, a fim de que essa E. 2ª Turma se PRONUNCIE EXPRESSAMENTE sobre a presente QUESTÃO DE ORDEM e delibere sobre a matéria em análise, por se tratarem, com a devida e respeitável vênia, (a) de questões de ordem pública referente ao conhecimento do RE e ARE interpostos pelo ora Embargado e (b) de manifesto equívoco surgido em relação a fatos e afirmações feitas no voto lançado pela eminente Relatora que influem, decisivamente, no presente julgamento (sic, fls. 6-7, e-doc. 176).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    Razão jurídica não assiste ao requerente.
    6. Em 27.10.2017, na decisão agravada, o Ministro Dias Toffoli assentou “a existência de ratificação pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro – que tem legitimidade para interpor os aludidos recursos – dos atos praticados” (fl. 2, doc. 34). Essa questão foi objeto do agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos seguintes termos:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (…) O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento pela admissibilidade do recurso extraordinário ratificado pelo legitimado para sua interposição. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. PETIÇÃO ASSINADA PELO PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente os legitimados para a propositura da ação de inconstitucionalidade estão aptos a recorrer. O procurador jurídico municipal não possui legitimidade para manejar recurso extraordinário em sede de controle normativo abstrato sem que o recurso esteja subscrito ou ratificado pelo prefeito municipal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 898.455-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados a atuar em sede de controle concentrado previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Ausência de legitimidade para recorrer. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. Consoante a pacífica Jurisprudência desta Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade. 2. Inexistência, ademais, de assinatura do legitimado constitucional na petição do recurso extraordinário ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a manutenção da inadmissibilidade do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 868 639 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017) 
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 157).
    Quanto ao esclarecimento de questão de fato, observa-se que tem o mesmo objeto do pleiteado nos embargos de declaração pendentes de julgamento, requerendo-se nesse recurso:
    “Questão de ordem: 
    6.1. sejam apreciadas pela E. 2ª Turma as questões de ordem já suscitadas pelo SINOREG ao longo deste processo e 
    6.2. seja imediatamente processado o “Incidende de Arguição de Inconstitucionalidade” (Peça 136) que, até a presente data, não foi sequer processado, consoante disposto no art.6º, II, “a” RISTF c/c art. 94 e art. 948 do Código de Processo Civil (“CPC”). § Erro material, Premissas Equivocadas e Ausência de Fundamentação por indicar 2 precentes completamente inaplicáveis à presente hipótese: 
    6.3. seja corrigido o erro material apontado, para se faça constar, no RELATÓRIO e na EMENTA do v. acórdão embargado, o registro de 2 principais ocorrências objeto do 2º Agravo Interno que: 6.3.1. o Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraodinário (manejados unicamente pelo MUNICIPIO DO RJ) foram interpostos SOB VIGÊNCIA DO CPC/73, e 6.3.2. a RATIFICAÇÃO realizada pelo legitimado constitucional (i.e. PREFEITO) ocorreu A POSTERIORI, isto é, que a suposta convalidação FOI REALIZADA SOMENTE APÓS a decisão que inadmitiram os referidos recursos, por se tratarem de “principais ocorrências havidas no processo” (i.e. de questão/informação absolutamente relevante e indispensáveis ao deslinde da causa), que deveriam ser indicadas, registradas e enfrentadas no decisum ora embargado, tal como estabelecido no art. 489 do CPC, principalmente para que haja a possibilidade de distinguir o presente precedente de outros inúmeros paradigmas já consolidados pelo STF, inclusive para efeitos de eventuais Embargos de Divergência. Além dos 2 principais registros acima, diante da manifestação ausência de tais informações, requer-se que se faça constar no v. acordão: 6.3.3. a manifestação do Ministério Público Federal que opinou nos autos pelo não conhecimento do RE e do ARE, cujo pronunciamento é obrigatório nesse caso, por se tratar de controle concentrado de constitucionalidade (ex-vi do art. 50, §3º c/c art. 52, I do RISTF). Como se sabe, era obrigatória a manifestação da PGR sobre o teor do 2º Agravo Interno nesse ARE (tendo em vista que trata de matéria recursal completamente distinta daquela veiculada no RE, no ARE e no 1º Agravo Regimental), conforme requerido expressamente pelo SINOREG (cf. Evento 12), porque a matéria do recurso sobre o juízo de admissibilidade (e não sobre o mérito do RE) contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STF. 6.3.4. o “marco temporal” da interposição dos recursos, registro absolutamente indispensável para a compreensão da controvérsia e para a precisa identificação da legislação processual a ser observada no exame dos requisitos recursais do RE e do ARE (cf. RE 50905 – Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 07.04.17). 
    Omissões: 
    6.4. diante da ausência de qualquer menção no v. acórdão embargado, requer-se sejam sanadas AS OMISSÕES ACIMA INDICADAS e CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES, para que haja o devido pronunciamento dessa E. 2ª Turma acerca das diversas QUESTÕES PRELIMINARES, prejudiciais ao julgamento de mérito do Recurso Extraordinário, que foram suscitadas expressamente pelo SINOREG no 2º Agravo Regimental.
    (…) 6.5. diante da ausência de qualquer menção no v. acórdão embargado, requer-se sejam sanada a omissões acima indicada, para que haja o devido pronunciamento dessa E. 2ª Turma acerca do pedido expresso de concessão de “EFEITOS PROSPECTIVOS” (i.e. ex nunc) à eventual decisão de mérito que vier a ser proferida pela C. 2ª Turma (cf. fls.37 do 2º Agravo Regimental); 
    6.6. diante da ausência de qualquer menção no v. acórdão embargado, requer-se que seja sanada a omissões acima indicada, para que haja o devido pronunciamento dessa E. 2ª Turma acerca da “razões de decidir” sobre a questão central objeto do 2º Agravo Interno, qual seja, sobre: ÚNICA QUESTÃO JURÍDICA OBJETO DO 2º AGRAVO INTERNO NO ARE 873.804 “Possibilidade ou não de o legitimado constitucional (i.e. PREFEITO DO RJ) poder RATIFICAR, 3 anos APÓS O PROTOCOLO das respectivas peças recursais (in casu, o Recurso Extraordinário e o ARE), recursos que foram interpostos em 2013/14 (i.e. manejados sob a égide do CPC/73) unicamente pelo ente estatal (i.e. MUNICÍPIO DO RJ), quando não era possível essa ratificação, consoante jurisprudência pacífica do STF”. 
    6.7. Considerando que a EMENTA do julgado registra tão-somente a “questão de mérito” do Recurso Extraordinário, relacionada à matéria tributária (i.e. “incidência de ISS sobre serviços cartorários”), e omite completamente a resolução sobre “questões preliminares” que foram suscitadas expressamente no 2º Agravo Regimental, requer-se que seja registrado e/ou indicado no v. acórdão (seja na EMENTA, no RELATÓRIO e na parte dispositiva), a decisão precisa da E. 2ª Turma sobre tais “QUESTÕES PRELIMINARES” para que não haja qualquer dúvida sobre a TESE JURÍDICA acolhida por esse C. órgão julgador acerca de tal matéria processual. 6.8. diante da ausência de qualquer menção no v. acórdão embargado, requer-se que seja sanada a omissão acima indicada, para que haja o devido pronunciamento dessa E. 2ª Turma sobre (i) os fundamentos determinantes dos 2 precedentes invocados pela eminente Min. Relatora no voto condutor, para fundamentar a “validade” da “ratificação” dos RE e do ARE pelo PREFEITO e (ii) a ausência de indicação de que maneira os referidos precedentes se ajustam ao caso sob julgamento e (iii) a contradição apontada entre a fundamentação jurídica dos precedentes e a conclusão do julgamento, conforme impõe o inciso V, do §1º, do art. 489, do CPC” (fls. 13-15, e-doc. 160).
    É vedado ao requerente trazer os mesmos pedidos feitos nesses recursos em “questão de ordem e esclarecimentos sobre questões de fato” sob pena de contrariedade ao princípio da unirrecorribilidade. Assim, por exemplo:
    “RECURSO DE AGRAVO – CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – EXAME DO PRIMEIRO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – RECURSO IMPROVIDO.O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina.O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE n. 711.664-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.11.2012).
    “Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental em que se impugna decisão monocrática que já foi objeto de recurso idêntico julgado pelo colegiado. Princípio da unirrecorribilidade. Violação. Ocorrência. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes.1. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa, contra o mesmo julgado, de mais de um recurso.2. Por outro lado, é incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado.3. O recurso interposto é inadmissível, mas, por ora, o ato processual não alcança situação a exigir a adoção de medida sancionatória.4. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE n. 790.993-AgR-ED-EDv-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.2016).
    7. Pelo exposto, não conheço da Petição n. 65.947/2020 (e-doc. 176) (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora